Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-95.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Importunação sexual. Provas. Tipicidade. Causa de diminuição. Fração.
1 - As declarações da vítima, firmes e coerentes, na delegacia e em juízo, corroboradas pelo depoimento de testemunha – presente no momento dos fatos –, não deixando dúvidas de que o réu segurou o cabelo da vítima e tentou beijá-la, contra a sua vontade, para satisfazer a lascívia dele, são provas suficientes para condenação.
2 - Segurar os cabelos da vítima com a intenção de beijá-la, contra a sua vontade, para satisfazer a lascívia do acusado é suficiente para configurar o crime do art. 215-A do CP na forma tentada.
3 – O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o acusado segura o cabelo da vítima, mas não chega perto de beijá-la, deve a pena ser reduzida na fração máxima (2/3).
4 – Apelação provida em parte.